Tribunal: TJBA
Processo: 8006619-92.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006619-92.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NANCI CARVALHO DOS SANTOS PACHECO

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Nanci Carvalho dos Santos Pacheco contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas, que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em liquidação extrajudicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 9.648,41, rejeitando os embargos monitórios e julgando improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal restringe-se à alegação de ausência de comprovação da dívida e à abusividade dos encargos contratuais, especialmente dos juros remuneratórios, discutindo-se a possibilidade de revisão contratual em sede de ação monitória.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de ausência de comprovação da dívida não prospera, uma vez que a autora apresentou planilha de evolução do débito e contrato, atendendo ao art. 700, § 2º, do CPC.
4.
É admitida a revisão de cláusulas contratuais em ação monitória quando presentes indícios de abusividade que ensejem desequilíbrio contratual, conforme precedentes do STJ e desta Corte.
5.
A taxa de juros remuneratórios contratada (289,18% a.a. e 11,99% a.m.) mostra-se abusiva por superar significativamente a taxa média de mercado à época da contratação (128,18% a.a. e 7,12% a.m., conforme dados do BACEN).
6.
Impõe-se, portanto, a limitação da taxa de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, com recálculo do débito em fase de liquidação e restituição simples dos valores pagos a maior.
7.
Quanto à capitalização, restou expressamente pactuada, sendo admitida para contratos posteriores à MP nº 1.963-17/2000 (Súmulas 539 e 541 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido para:

(i) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação; (ii) determinar a apuração do saldo em liquidação; (iii) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior ou compensação.
Tese de julgamento:

1. "É possível a revisão de cláusulas contratuais em sede de ação monitória quando constatada abusividade apta a gerar onerosidade excessiva."

2. "A taxa de juros remuneratórios que ultrapassa significativamente a taxa média de mercado fixada pelo BACEN deve ser limitada ao referido patamar."

3. "A repetição do indébito, na hipótese de cobrança de encargos abusivos sem má-fé da instituição financeira, deve ocorrer de forma simples."

4. "Admite-se a capitalização de juros em contratos bancários firmados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que pactuada expressamente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006619-92.2021.8.05.0150
, figurando como Apelante,
NANCI CARVALHO DOS SANTOS PACHECO
, e como Apelado,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça